Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA OU AMEAÇA A DIREITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À SENTENÇA. FATO NOVO. ART. 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade cível (0705115-03.2021.8.07.0019), o Conselho Especial deste Tribunal acolheu parcialmente a arguição para declarar a “inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.”
2. Assim, há duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI, quais sejam: 1) transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídica em realização de capital; 2) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
3. Logo, no entendimento deste Tribunal, o reconhecimento da imunidade do ITBI na transmissão de bens e direitos à pessoa jurídica para integralização de capital social independem da atividade preponderante da sociedade.
4. Na hipótese, o mandado de segurança tem caráter preventivo, ou seja, objetiva evitar a incidência de ITBI na transferência de bens do sócio para a sociedade empresária.
5. O mandado de segurança é um instrumento jurídico utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal).
6. A Lei n. 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o).
7. O direito líquido e certo – a ser tutelado por mandado de segurança – é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de confirmar a tese da impetrante.
8. Embora possível a proteção a direito ainda não violado, a ameaça a ser evitada por meio do mandado de segurança deve ser real, efetiva. Deve decorrer da adoção pela autoridade pública de ato concreto ou preparatório, que, no caso de tributos, configura-se com o lançamento ou realização de atos tendentes ao lançamento tributário. Precedentes.
9. O mandado de segurança foi ajuizado em 21/03/2025, a sentença foi proferida em 06/05/2025. Apenas em 13/05/2025, a impetrante apresentou pedido administrativo para o reconhecimento da imunidade do ITBI.
10. Por ocasião do ajuizamento do mandado de segurança não havia qualquer demonstração do justo receito de ofensa a um direito líquido e certo da impetrante.
11. Não há prova, apresentada desde a propositura, a confirmar a negativa da autoridade coatora ao alegado direito da impetrante. A incerteza acerca da possibilidade de vir a ser cobrada retira a liquidez e certeza do direito.
12. Não se condiciona o ajuizamento do mandado de segurança a prévio requerimento administrativo. A própria Constituição, ao prever o mandado de segurança, estabeleceu condições para o exercício deste específico direito: proteção de direito líquido e certo, violado ou ameaçado de ser violado, diante de ilegalidade ou abuso de poder.
13. Se o requerimento não foi submetido à Administração não se sabe se o direito será negado, qual será o fundamento para eventual negativa ou qual será o valor do tributo a ser apurado, ou seja, se haverá ilegalidade ou abuso de poder.
14. A imunidade é limitada ao valor do capital social integralizado, não se estende ao valor do imóvel excedente. A Fazenda pode não concordar com o valor da avaliação dos imóveis, ou seja, entender que o valor do bem excede ao capital social integralizado. O reconhecimento da imunidade sem a prévia análise administrativa priva a Administração da possibilidade de instaurar processo administrativo para se contrapor ao valor dos imóveis indicados pelo contribuinte.
15. O artigo 493 do Código de Processo Civil não pode ser invocado na hipótese, pois a existência da prova pré-constituída do direito líquido e certo violado é condição para o ajuizamento do mandado de segurança.
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.